Tribunal: TJSP
Processo: 2009007-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Contrato de abertura de conta de depósito – Suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC – Inércia do credor que não enseja a extinção do feito por abandono, a teor do artigo 485, III, do CPC – Decisão mantida - Agravo improvido.